Tribunal: TJSP
Processo: 1026840-08.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Estadual no 1.354/20, com regras próprias – Inteligência do art. 12 da referida lei – Possibilidade de receber totalidade da remuneração, desde que cumpridos 5 anos no cargo, nível ou classe, se ingressou no serviço até 31 de dezembro de 2003 – Aposentadoria integral e com paridade concedida à autora, consoante a classe por ela ocupada quando da aposentação, ainda que nela não tenha permanecido por cinco anos – Manutenção da sentença – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1026840-08.2021.8.26.0224; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
Apelação - Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Agente de Segurança Penitenciária – Pretende-se a revisão da classe em se deu a aposentadoria no cargo – Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.354/20, com regras próprias – Inteligência do art. 12 da referida lei – Possibilidade de receber totalidade da remuneração, desde que cumpridos 5 anos no cargo, nível ou classe, se

Ementa:
Apelação - Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Agente de Segurança Penitenciária – Pretende-se a revisão da classe em se deu a aposentadoria no cargo – Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.354/20, com regras próprias – Inteligência do art. 12 da referida lei – Possibilidade de receber totalidade da remuneração, desde que cumpridos 5 anos no cargo, nível ou classe, se ingressou no serviço até 31 de dezembro de 2003 – Aposentadoria integral e com paridade concedida à autora, consoante a classe por ela ocupada quando da aposentação, ainda que nela não tenha permanecido por cinco anos – Manutenção da sentença – Recurso improvido.